Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727904-21.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 13371532), não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. Brasília, 16/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR